Tribunal: TJMT
Processo: 0005145-95.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005145-95.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PATRIK WILIAN ZANON DE MORAIS - CPF: 009.136.921-58 (APELANTE), NILTON BUENO ROSA - CPF: 261.139.611-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

DESCLASSIFICAÇÃO DO
ROUBO
PARA O DELITO DE FURTO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O USO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA
RES
–
2)

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE AO CRIME DE ROUBO – VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA –
3) AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL
– PEDIDO IMPERTINENTE – ATENDIMENTO AO ART. 387, §2o, DO CPP PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

É incabível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que houve violência e intimidação pela grave ameaça apta a causar temor suficiente para a entrega dos bens, subsumindo-se a conduta ao tipo penal descrito no art. 157,
caput,
do Código Penal.

2)
Tratando-se o roubo de um crime complexo por ofender dois bens jurídicos protegidos pela norma penal, o patrimônio e a integridade física do indivíduo, é incabível afirmar que não existe ofensa mínima aos bens jurídicos tutelados a justificar o desinteresse estatal, de modo que inviável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra a vítima

3) Se mostra impertinente
o pedido de afastamento da detração penal, porquanto o magistrado apenas cumpriu as disposições do art. 387, § 2o, do CPP, não havendo usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais, tampouco
qualquer prejuízo ao réu, tendo em vista que os cálculos de liquidação de pena serão futuramente realizados pelo Juízo da Execução Penal.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Patrik Wilian Zanon de Morais
, visando reformar a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no. 5145-95.2019.8.11.0064 – código 692507, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa pretende a reforma da sentença, a fim de obter a desclassificação do delito de roubo para o de furto, sob o argumento de que não houve temor à vítima e, por consequência, seja reconhecida atipicidade material do fato em razão do princípio da insignificância.

Requer, ainda, o afastamento da detração promovida na sentença, diante da ausência de alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 27983995)

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 30399974)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa insurge-se contra a sentença, requerendo a desclassificação do delito de roubo para o de furto, sob o argumento de que não houve temor à vítima e, por consequência, seja reconhecida atipicidade material do fato em razão do princípio da insignificância.

Requer, ainda, o afastamento da detração promovida na sentença, diante da ausência de alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Infere-se do caderno informativo, que no dia 10 de maio de 2019, por volta de 00h55, no estabelecimento comercial Posto Rondep localizado na Br 36, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta comarca de Rondonópolis/MT, o apelante subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Nílton Bueno Rosa.

Restou apurado que, na referida data e período, a vítima estava dormindo no pátio do posto de combustível Posto Rondep quando, repentinamente, foi surpreendida pelo apelante, que anunciou o assalto e ameaçou esfaqueá-lo caso não entregasse sua rede e bens. Em razão da recusa da vítima, o apelante desferiu-lhe um soco no rosto. Em seguida, subtraiu-lhe um celular, uma carteira de cigarros e empreendeu fuga do local.

Ato contínuo, a autoridade policial foi contatada e assim que chegou ao local efetuou a prisão do apelante em situação de flagrância, na posse dos bens subtraídos.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado nos termos da exordial acusatória
.

Passo à análise das questões expostas.

1)

Da desclassificação do delito de roubo para furto
.

Em busca da desclassificação do crime de roubo para furto simples a defesa sustenta, em síntese, que não houve temor à vítima e que a violência não foi empregada com o fim de subtrair os bens do ofendido, mas para pegar a rede que estava em posse da vítima.

A materialidade
está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (p. 9), boletim de ocorrência (p. 10/11), termo de exibição e apreensão (p. 14) e auto de avaliação indireta (p. 31).

No tocante
a autoria
, embora a defesa sustente a tese de furto simples, após o cotejo das provas colhidas durante a instrução processual, tem-se que o conjunto probatório aponta com clareza a conduta descrita no delito de roubo praticado pelo acusado, figura típica punível pelo fato da subtração da
res furtiva
foi precedida de violência a pessoa e ficou comprovado haver o agente desferido “soco” na vítima à subtração de seus bens.

O art. 155,
caput
, do Código Penal descreve o furto como ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, enquanto o roubo, previsto no art. 157,
caput
, do mesmo diploma legal, ocorre com a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O elemento diferenciador existente entre eles advém do emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.

No caso dos autos, a vítima, na fase policial declarou que “
estava dormindo próximo aos banheiros do Posto Rondep, quando acordou com o suspeito Patrick Wilian Zanon de Morais, lhe dizendo “me dá a rede, que eu quero a rede senão eu vou te meter a faca”; QUE o declarante afirma que respondeu “não tem jeito não” e em seguida o conduzido lhe deu um soco abaixo do olho esquerdo; QUE ato contínuo o suspeito pegou o celular e a carteira de cigarros do declarante lhe dizendo “me dá aqui, isso aqui é meu”; QUE o declarante saiu correndo em direção ao caixa do posto e pediu socorro para os funcionários; QUE a guarnição foi até o local e prendeu o suspeito ainda no estabelecimento
” (p. 17).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na fase policial, declarando que na data dos fatos, foi acordado pelo apelante, que dizia: “eu quero essa rede, eu quero essa rede, eu quero essa rede!”, momento em que se levantou do solo, quando foi surpreendido pelo apelante, que deferiu um soco em seu rosto, além de ameaçar matá-lo (Id. 27984472).

Corroborando as declarações da vítima, o Policial Militar Junio Lopes dos Santos, asseverou que, na data dos fatos, a sua guarnição foi acionada pelo ofendido, que relatou ter sido vítima do delito patrimonial; se dirigiram até o local indicado pela vítima e localizaram o acusado dormindo no interior de uma casa abandonada em poder do celular da vítima (Id. 27984472).

Desse modo, é indubitável que o
modus operandi
do apelante subsume-se a figura do roubo, porquanto ainda que os delitos de roubo e de furto se assemelhem com a vontade de subtração de coisa alheia móvel, como dito em linhas volvidas, o que diferencia as condutas é a utilização da
grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver o bem por qualquer meio, reduzir à impossibilidade de resistência da vítima
.

Assim, embora a defesa sustente que o apelante não tenha causado temor ao ofendido, este, na
s duas fases em que foi ouvido confirmou a ameaça sofrida no momento da prática delitiva, de modo que não prospera a desclassificação para o delito de furto.

Ressalto que, para a
configuração do crime de roubo deve ser comprovado o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, o que restou demonstrado nos autos. Há de ser considerado, ainda, que embora a violência não resulte em lesões corporais, basta que a ação ostensiva seja eficaz e idônea à intimidação da vítima.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – RELATOS FIRMES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DO OFENDIDO – VIOLÊNCIA CONFIGURADA A FIM DE ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA (...) Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório evidencia que o agente utilizou-se de violência, mediante o uso de força física, para assegurar a detenção da coisa para si, diante da comprovação, nos autos, da materialidade e da autoria delitiva, que restaram incontestáveis no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.(...)”.
(TJMT, Ap 144229/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015).

Por oportuno, se extrai a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto.
Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755). – Grifei.

Assim, acertada a sentença condenatória quanto a subsunção da conduta praticada pelos apelantes às penas do art. 157 do Código Penal.

2)

Da aplicação do princípio da insignificância.

A defesa busca, ainda, a aplicação do princípio da insignificância ao caso ora sob análise, sustentando que o bem supostamente subtraído tem valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e foi restituído à vítima.

Contudo, da análise do cenário fático-probatório delineado nos autos, tenho que
razão não lhe assiste,

isso porque,

a

regra principiológica em debate não se aplica ao crime de roubo, haja vista proteger bens jurídicos diversos, de maneira que, mesmo insignificante quanto ao aspecto pecuniário, resta a lesividade quanto à conduta do apelante, consubstanciada em lesão física sofrida pela vítima.

Consoante já sustentado, o ofendido foi agredido por um soco, quando negou em entregar a rede para o apelante, que na sequência, subtraiu o celular da vítima.

Destarte, mesmo que irrelevante o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, resta a lesividade quanto à conduta do apelante, consubstanciada na violência física sofrida por ela porque o crime de roubo detém natureza complexa, eis que a tipificação penal da conduta prevista no art. 157 do Código Penal objetiva tutelar além do patrimônio, outros bens jurídicos, como a integridade física, a liberdade individual e até mesmo a vida (no caso do latrocínio) do ofendido, bens esses que não poderiam ser considerados irrelevantes ao Direito Penal.

A propósito, em relação à temática, eis a posição do Superior Tribunal de Justiça, quanto a inaplicabilidade do princípio da bagatela quando os crimes são cometidos com violência ou grave ameaça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, I E II, CP). (...) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE AOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVEAMEAÇA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. ...).
II. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica, no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra a vítima, incluindo o roubo: "É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo"
(STF,RHC 106.360/DF,Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/10/2012). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.363.672/DF,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 16/04/2013. III. Agravo Regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp 1259050/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 08/08/2013)

– Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NOS CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NOVOS FUNDAMENTOS. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO, NO PONTO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO EM PARTE E, NO MAIS, IMPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação (RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante o uso da violência ou grave ameaça, como o roubo.
3. A superveniência de sentença condenatória, na qual foi negado ao réu o direito de apelar em liberdade com fundamentos diversos dos expostos no decreto prisional, torna prejudicado o pedido de análise da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, posto que há um novo título a justificar a custódia que ainda não se submeteu ao crivo do Tribunal de origem. 4. Recurso parcialmente prejudicado e, no mais, improvido.
(STJ - RHC 82.226/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

– Grifei.

Desse modo, é imperioso que se reconheça a inaplicabilidade em favor do apelante do princípio da insignificância ou bagatela, eis que restaram demonstradas as elementares do tipo penal do roubo devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a sentença condenatória, nesta parte.

3)

Do afastamento da detração penal
.

Por fim, a defesa requer
o afastamento da detração promovida na sentença, diante da ausência de alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

No entanto, em que pese a irresignação da defesa, o pedido não tem pertinência, porquanto o magistrado apenas cumpriu as disposições do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, no sentido de que deve realizado o cômputo de tempo de segregação cautelar para aferição do regime prisional.

Nota-se que não houve usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais, porquanto a magistrada apenas cumpriu a determinação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Desse modo, não há qualquer prejuízo ao apelante, porquanto os cálculos de liquidação de pena serão futuramente realizados pelo Juízo da Execução Penal, que deverá promover a detração penal com base na pena final imposta na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020